Tribunal: TJDFT
Processo: 0717437-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação declaratória de inexistência de débitos c/c cominatória de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Pretensão advinda de consumidor de serviços bancários. Anotação no Sistema de Informações de Crédito - SCR. Central de avaliação de riscos. Regulação específica. Débitos que lastrearam o registro. Subsistência e Inadimplemento. Fato controverso. Ônus probatório afeto à instituição bancária. Desincumbência. Ausência (CPC, art. 373, II). Prévia notificação do consumidor. Corroboração. Inexistência. Ilegitimidade do registro. Declaração de inexistência da dívida e exclusão da inscrição. Imperiosidade. Danos morais. Afetação à honra, à credibilidade, ao bom nome e ao direito ao crédito. Caracterização. Compensação pecuniária devida. Quantum. Fixação. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Observância. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por consumidor em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de débitos c/c cominatória de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais que manejara em desfavor do banco réu, objetivando a imediata exclusão dos registros dos valores lançados, com a sinalização “em prejuízo”, em seu nome por via do Sistema do Banco Central - SCR e do Registrato; a declaração de inexistência dos débitos anotados; e a condenação do acionado ao pagamento de verba compensatória, a título de danos morais, julgara improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de ser cominada ao banco réu a obrigação de promover a exclusão da anotação empreendida em nome do autor no Sistema do Banco Central - SCR e de restarem declarados inexistentes os débitos que ensejaram tal registro, sob a ótica de que o inadimplemento imputado não sobejara comprovado pela instituição bancária, caracterizando abuso de direito, deslegitimando a indicação da dívida como prejuízo na referida plataforma e respaldando o havido a outorga de compensação pecuniária em favor do consumidor acionante, diante da afetação de sua prerrogativa ao crédito e da vulneração de seus atributos da personalidade.
III. Razões de decidir
3. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, compete velar pela higidez das informações prestadas sobre os serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula no 479).
4. De conformidade com o disposto na Circular no 3.232/2004 do Banco Central, o SISBACEN caracteriza-se como um conjunto de sistemas de informação ou cadastros de menor porte integrados, composto pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), funcionando este último como conglomerador de informações mistas, tanto de dívidas inadimplidas e pendências financeiras a descoberto, quanto registro de regularidade nos contratos bancários e relacionamentos financeiros com as diversas instituições no mercado, sendo objeto de regulamentação específica pela Resolução CMN no 5.037/22.
5. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR opera como cadastro restritivo de crédito, subsidiando a avaliação de riscos na concertação de negócios jurídicos novos por parte das instituições integrantes do sistema financeiro nacional, tendo em vista o histórico de cada pessoa nos relacionamentos mantidos no ambiente do mercado financeiro, equiparando-se, sob esse prisma, aos demais cadastros e banco de dados de informações sobre o consumidor, ensejando que as instituições bancárias que fomentam dados ao aludido sistema submetam-se às imposições legais que derivam de tal qualificação, mormente quanto ao direito de informação clara, correção cadastral e direito do consumidor de ter o nome retirado do cadastro uma vez quitada, prescrita ou reputada inexistente a dívida.
6. Funcionando como orientador da gestão das instituições financeiras, assumindo a feição de cadastro positivo e negativo destinado à redução dos riscos no fomento de crédito no mercado financeiro, a inserção do nome de consumidor de serviços bancários no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR como inadimplente afeta sua credibilidade, tornando mais dificultosa nova contratação de operação de crédito em seu favor, resultando dessa apreensão que a preservação da inscrição quando insubsistente a obrigação que a norteara encerra abuso de direito praticado pela instituição protagonista do registro, pois, não comprovada a origem e natureza do débito, caracteriza-se o registro como indevido, devendo ser eliminado.
7. Invocando a instituição financeira a subsistência da contratação regular das operações bancárias que culminaram na imprecação de inadimplência ao consumidor e da inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco - SCR, atrai para si o ônus de evidenciar a formatação do liame que irradiara as obrigações atribuídas, a disponibilização dos créditos, o inadimplemento do devedor e o encaminhamento de notificação premonitória a este como fatos aptos a acarretarem sua alforria da imprecação da protagonização de ato ilícito aventado pelo correntista, precipuamente porque sua responsabilidade, como fornecedora, é de natureza objetiva, de modo que, não tendo se desincumbido do encargo que lhe estava afeto, a imputação de obrigações e anotação havida encerram nítida falha na prestação dos serviços bancários e abuso de direito, ensejando a aplicação dos efeitos inerentes à apuração do ilícito, como a declaração de inexistência dos débitos inscritos e a cominação da obrigação de excluir o registro empreendido em nome do consumidor (CPC, art. 373, II; CDC, art. 14).
8. No ambiente local, o consumidor que incorre em mora usufrui de salvaguarda suplementar à disposta no artigo 43, § 2o, do CDC, porquanto, sem prejuízo da notificação que a entidade arquivista deve promover ao realizar a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes, o fornecedor que demanda a consumação do registro também está afetado por obrigação similar, mas não afastada por aquela, devendo, ao exercitar o direito que o assiste de extrair os efeitos da mora e valer-se de todos os instrumentos legalmente admitidos para forrar-se com o que lhe é devido, inclusive a inserção do nome do inadimplente em cadastro de devedores, promover a notificação premonitória do consumidor ao solicitar o registro, sob pena de incidir em infringência legal (Lei Distrital no 514/93, art. 3o).
9. Evidenciado que, além de aferida a insubsistência da dívida registrada, porquanto não lastreada materialmente a contratação e a fruição dos créditos pelo consumidor, o procedimento exigido pelo legislador para a constituição válida da anotação restritiva de crédito não sobejara observado, abstendo-se a instituição bancária de perfectibilizar a notificação premonitória devida, a anotação levada a efeito no Sistema de Informações de Crédito do Banco - SCR queda-se maculada, respaldando que seja desconstituída também por ocasião da inobservância de pressuposto necessário à sua consideração como válida e legítima.
10. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, bom nome, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado (in re ipsa).
11. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor – e da razoabilidade – que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima –, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático em ponderação da teoria do desestímulo.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.